Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702940-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURAO CRESPO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposta pela Ré, SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (ID 27057339, pags. 173/185), em face de sentença extintiva (ID 27057336, pags. 168/170) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURÃO CRESPO. Na origem, conforme emerge da petição inicial (ID 27057229, pags. 5/11), protocolada no plantão judicial, o Autor, ora Apelado, requereu que lhe fosse “concedido o prazo de 5 dias para juntada da procuração, vez que [estava] hospitalizado, sendo difícil o contato para assinatura dos documentos”, nos termos da especificação “2” do pedido. Contudo, tanto destes autos quanto dos originários, não se verifica a juntada do instrumento de mandato correlato. Por conseguinte, constata-se que há irregularidade relativa à representação processual do Apelado. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, a irregularidade na representação processual do Autor, ora Apelado, emerge em razão do fato da inexistência de procuração em que sejam outorgados os poderes correlatos à causídica que subscreveu a petição inicial, a réplica e as contrarrazões. É que, nesta fase recursal, não mais subsiste a urgência de outrora, existente no plantão judicial e no início da fase de conhecimento. Portanto, necessário se faz que o Apelado regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, por desentranhamento desta peça, de acordo com o art. 76, § 2o, II, do CPC. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, II e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, através da juntada do instrumento de mandato assinado, outorgando poderes de representação processual à advogada que subscreve as suas contrarrazões ou a outro (a) de sua preferência, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, por desentranhamento desta peça. Alternativamente, faculto à advogada que subscreve as contrarrazões a oportunidade de comprovar, neste prazo, a impossibilidade do Apelado assinar esta procuração, através da juntada de laudo médico que comprove este fato. Deixo de assegurar-lhe o prazo previsto no art. 104, § 1o, do CPC, pois não mais existe a urgência de outrora do plantão judicial, aliado ao fato de que estamos na fase recursal; atraindo, assim, a regra inserta no art. 933, caput, deste Código, por se tratar de “questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso”. Determino, ainda, que o Apelado junte, também, no prazo supra, o seu documento de identificação pessoal. Após o decurso do prazo ou a execução destas determinações, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 21:17:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador